Tribunal: STF
Processo: Rcl 90371
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pablo Sanderson Curcio de Jesus, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais de Ipatinga/MG, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo e uso de documento falso (eDOC 24, p. 2).
A defesa argumenta que, após obter a progressão ao regime semiaberto em 19/12/2025, o apenado encontra-se mantido no regime fechado e sem qualquer benefício, em razão da inexistência de vagas em estabelecimento penal adequado (eDOC 1, p. 2-3).
Afirma, ainda, que o magistrado da execução penal, ao indeferir o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar, desrespeitou a determinação do Supremo Tribunal Federal de que nenhum apenado pode cumprir pena em regime mais gravoso do que o estabelecido (eDOC 1, p. 4-5).
Requer, portanto, a concessão de liminar para que seja determinada a prisão domiciliar até que haja vaga para o devido cumprimento da pena no regime semiaberto e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em regime mais gravoso (eDOC 1, p. 7-8). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela necessidade de diligências e requereu a intimação da autoridade judiciária para esclarecer o efetivo cumprimento da progressão de regime concedida ao sentenciado (eDOC 19, p. 4). 
Em atenção à requisição desta Corte (eDOC 21, p. 1), o Juízo reclamado prestou informações no sentido de que o regime semiaberto na comarca é cumprido na modalidade "intra muros", porém com a garantia de todas as benesses legais (saídas temporárias e trabalho externo) e estrita observância das condições fixadas pelo STF (eDOC 24, p. 2).
É o relatório.
Decido.

No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS".
Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o Tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:

"I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado."
Naquele julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
No caso dos autos, extrai-se que foi deferida a progressão ao regime semiaberto ao apenado em 19/12/2025, com a expressa autorização de trabalho externo e a concessão de saídas temporárias (eDOC 3, p. 1). 
Posteriormente, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi negado pela autoridade reclamada. A decisão recebeu a seguinte fundamentação:

"Dessa forma, não obstante o art. 33, §1º, “b”, do Código Penal estabeleça que o cumprimento da pena em regime semiaberto se dará em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, é possível a execução da pena em estabelecimentos que não se qualifiquem como tal desde que observada a distinção de alojamento com presos do regime fechado. 
(...) 
Outrossim, destaco que a superlotação do presídio, por si só, não é fator suficiente para a concessão da prisão domiciliar, desde que o agente esteja acautelado em local próprio para o seu regime, separado dos indivíduos que cumprem pena em regime mais gravoso (o que é o caso em questão)." (eDOC 11, p. 2)

Nas informações prestadas, reafirmou:

“Quanto às informações requisitadas, depreende-se da análise dos autos que o sentenciado cumpre pena atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo e uso de documento falso. 
Em decisão de seq. 509.1, este juízo deferiu a progressão de regime ao semiaberto, bem como deferiu o trabalho externo em empresas conveniadas e as saídas temporárias ao sentenciado.
Destaco que o regime semiaberto na presente comarca é cumprido “intra muros”, mas são garantidas todas as benesses do regime semiaberto ao reeducando, bem como são observadas as condições da Súmula Vinculante nº 56 do STF.” (eDOC 24, p. 2)

De fato, nos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da estrutura carcerária local e a premissa de que a prisão domiciliar não é um direito automático do condenado. O RE 641.320 estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e geri-los de acordo com o caso concreto.
A própria jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que a falta de estabelecimento ideal não conduz de imediato à prisão domiciliar: "não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte" (Rcl 51.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).
Desse modo, de acordo com o teor da decisão proferida pelo Juízo da execução e as informações prestadas (eDOC 24, p. 2), o magistrado, diante da análise do caso concreto e do sistema local, aplicou a solução adequada: alocou o reeducando em ala separada dos presos do regime fechado e lhe garantiu expressamente os direitos essenciais do regime intermediário (saídas temporárias e trabalho externo). 
Alterar a conclusão do juízo da causa sobre a efetiva adequação da ala prisional destinada ao regime semiaberto exigiria a produção de provas, procedimento incompatível com a presente via.
Nesse sentido, esta Suprema Corte já afastou o cabimento da via reclamatória quando o juízo de base atesta a adequação do ambiente ao cumprimento das regras inerentes ao regime fixado:

"AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma)

Por fim, vale ressaltar que a gestão das vagas prisionais e a organização das rotinas inerentes ao regime semiaberto "intra muros" competem aos órgãos locais de execução e, no caso dos autos, restou demonstrado que houve a observância aos imperativos da segurança pública e da individualização da pena, não configurando afronta à Súmula Vinculante 56.
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente